Tribunal: TJES
Processo: 5004260-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004260-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004260-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA.
PROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE
. Recurso Desprovido. 1.
Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto e publicado em 13/11/2023, decidiu por unanimidade acompanhar o entendimento da Quinta Turma em que ficou estabelecido que a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena. Precedente (AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”.
2 – Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004260-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto p
elo
Ministério Público Estadual
, contra decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu ao reeducando Aldair Pereira de Souza a remição da pena, com base na participação do reeducando na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Agravante aduz que o apenado não faz jus à remição de dias de pena, uma vez que já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema penitenciário.

Verifica-se não assistir razão ao pleito apresentado, esclareço que o agravante fundamenta suas alegações no fato de que, em seu interrogatório, o agravado afirmou em juízo que possuía o 3.º ano completo, todavia, extrai-se no [1.2] - Atestado de trabalho/estudo/leitura em 07/12/201- OF/SEJUS/SERVIÇO SOCIAL PEVV I /Nº 813/2018, que o apenado concluiu o Ensino Médio dentro do sistema prisional.

Portanto, observa-se que o agravado concluiu o Ensino Médio dentro do Sistema Prisional, como referenciado acima, nesse
sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA -POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.2. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio.3. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada ao disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.4
. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto e publicado em 13/11/2023, decidiu por unanimidade acompanhar o entendimento da Quinta Turma em que ficou estabelecido que a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)
)

Portanto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.